Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PESQUISA. SISTEMA CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS DO BRASIL. UTILIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INVIABILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, por meio do sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil), trata-se de diligência inútil para a finalidade executiva, uma vez que a finalidade do CAGED é essencialmente estatística, com vista para elaborar pesquisas para programas e ações governamentais, a partir do registro de dados sobre admissões e demissões sob o regime da CLT. Não se trata, portanto, de meio efetivo para aferir a existência de bens penhoráveis do devedor.
2. A execução deve ser promovida pelo credor, de modo que não se mostra viável o deferimento de pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora quando as diligências já realizadas para essa finalidade sugerem que o devedor não possui bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.